Tribunal: TJDFT
Processo: 0729269-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0729269-03.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SÉRGIO COIMBRA DINIZ, ÂNGELA GARUTTI DA FONSECA DINIZ AGRAVADO: PAULO CESAR ROXO RAMOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SÉRGIO COIMBRA DINIZ e ÂNGELA GARUTTI DA FONSECA DINIZ contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0709402-89.2023.8.07.0001, proposta por PAULO CESAR ROXO RAMOS em desfavor dos agravantes. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 240441358 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de realização de nova avaliação dos imóveis penhorados no processo executivo (vagas de garagem). No agravo de instrumento interposto, os executados afirmam que a avaliação dos imóveis, no importe de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), foi realizada há mais de 1 (um) ano e que o valor apontado é inferior ao praticado no mercado imobiliário da Região Administrativa de Águas Claras-DF. Asseveram que foi apresentado laudo, produzido extrajudicialmente por corretora de imóveis especializada, que avaliou os bens penhorados no patamar de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Destacam que a realização de nova avaliação encontra amparo nas disposições contidas nos artigos 870, parágrafo único, e 873, incisos I e III, do Código de Processo Civil, razão pela qual o indeferimento do pedido configura hipótese de ofensa ao devido processo legal, em razão de cerceamento de defesa. Com base nesses argumentos, os agravantes postulam a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para que seja sobrestada a tramitação da execução, até o julgamento do recurso. A título de provimento definitivo, pugnam pela reforma do decisum, para que seja determinada a realização de nova perícia judicial com a finalidade de avaliar os imóveis penhorados. Em caráter subsidiário, pleiteiam a fixação do valor dos bens penhorados no importe de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), conforme o laudo extrajudicial carreado aos autos. Preparo recolhido conforme a certidão constante do ID 74144016. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante ostente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, Araken de Assis[1] ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, o que é bem explicitado por Daniel Amorim Neves[2]: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Com efeito, em regra, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida, na forma prevista no caput do artigo 995 do Código de Processo Civil. No entanto, de acordo com o parágrafo único do mesmo dispositivo legal, o relator do recurso poderá sobrestar a eficácia da decisão recorrida, quando a imediata produção de seus efeitos puder ensejar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e estiver demonstrada a probabilidade de provimento da pretensão recursal. A despeito do esforço argumentativo empreendido pelos agravantes, não ficou evidenciado, no caso concreto, o risco de dano grave e de difícil reparação, a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Com efeito, na própria decisão recorrida, a d. Magistrada de primeiro grau deixou assinalado que os autos da execução deveriam retornar conclusos somente em caso de preclusão. A interposição tempestiva do agravo de instrumento impede que a decisão recorrida seja afetada pela preclusão a respeito da questão controvertida, enquanto o recurso estiver pendente de julgamento pelo egrégio Colegiado. Dessa forma, constada a inexistência de risco de prosseguimento da execução durante a tramitação do agravo de instrumento, não há razão para que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso. Com essas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de julho de 2025 às 13:41:32. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _________ [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590.